Tribunal: TJSP
Processo: 2103682-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. Embargos à execução fiscal. Determinado complemento da garantia do juízo para processamento dos embargos. Lei 6830/1980, Artigo 16, § 1o. Em consonância com posição atual de Superior Tribunal de Justiça, que exige garantia integral ou demonstração de incapacidade econômica para tanto, aspecto sequer tangenciado pelo executada. Liminar negada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. Embargos à execução fiscal. Determinado complemento da garantia do juízo para processamento dos embargos. Lei 6830/1980, Artigo 16, § 1o. Em consonância com posição atual de Superior Tribunal de Justiça, que exige garantia integral ou demonstração de incapacidade econômica para tanto, aspecto sequer tangenciado pelo executada. Liminar negada. Determinação mantida. Não provido o recurso de agravo de instrumento, prejudicado o de agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2103682-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SNOOPY COMERCIO DE AUTOMOVEIS SINISTRADOS LTDA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso de agravo de instrumento, prejudicado o de agravo
interno. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2103682-39.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 35468
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2103682-39.2020.8.26.0000 (autos digitais)
AGRAVO INTERNO No 2103682-39.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SNOOPY COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS SINISTRADOS LTDA
AGRAVADOS: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
Embargos à execução fiscal. Determinado complemento
da garantia do juízo para processamento dos embargos.
Lei 6830/1980, Artigo 16, § 1o. Em consonância com
posição atual de Superior Tribunal de Justiça, que exige
garantia integral ou demonstração de incapacidade
econômica para tanto, aspecto sequer tangenciado pelo
executada. Liminar negada. Determinação mantida. Não
provido o recurso de agravo de instrumento, prejudicado
o de agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2103682-39.2020.8.26.0000/50000
3
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 11 de março de 2020, pela eminente magistrada, Doutora Priscilla Midori
Maizato, que determinou complemento da garantia do juízo para processamento dos
embargos à execução fiscal, fls. 30.
Busca a agravante que os embargos à execução sejam
recebidos e processados sem complementação da garantia, dado que a penhora on
line, de R$ 55.619,90, equivale a 47% do valor da execução, que devem ser admitidos
mesmo com garantia não integral, segundo jurisprudência desta Corte e do Superior
Tribunal de Justiça.
Negada liminar e interposto agravo interno, os recursos
foram respondidos.
É o relatório.
Julgamento em conjunto dos dois recursos.
A agravante cita precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta 12a Câmara de Direito Público pela admissibilidade de embargos a
execução mediante garantia não integral do juízo.
Todavia, diverso é o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, das duas Turmas de Direito Público, em relação ao artigo 16, §
1o, da Lei 6830/1980, pela necessidade de garantia integral do juízo para efeito de
admissão de embargos à execução fiscal, salvo se o executado demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2103682-39.2020.8.26.0000/50000
4
impossibilidade econômica para tanto:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO
JUÍZO. NECESSIDADE. PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI 6.830/1980. PENHORA
INSUFICIENTE. GARANTIA PARCIAL QUE NÃO OBSTA A ADMISSIBILIDADE DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em sede
de execução fiscal, a oposição dos embargos depende de garantia do juízo, nos
termos do art. 16 da Lei 6.830/1980, não afetado pela alteração do art. 736 do
CPC/1973, a teor do julgamento proferido no REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973. 2. No julgamento
do REsp 1.127.815/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, esta Corte consolidou o
entendimento de que "não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos
embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao
valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a
penhora". Ressaltou-se, entretanto, que "a insuficiência patrimonial do devedor é a
justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado
proceda ao reforço da penhora, [...], desde que comprovada inequivocamente". (...)
AgInt no REsp 1699802/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SEGURANÇA DO JUÍZO. 1. O
art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 prevê a garantia da execução como pressuposto de
admissibilidade dos embargos à execução fiscal. 2. No julgamento do REsp
1.127.815/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, esta Corte consolidou o
entendimento de que a insuficiência de penhora não é causa bastante para
determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da
decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2103682-39.2020.8.26.0000/50000
5
sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça. 3. Na hipótese,
conforme entenderam as instâncias ordinárias, a constrição via BacenJud foi ínfima
diante do valor do débito e o devedor, intimado para complementar a penhora já nos
autos dos embargos, restou inerte. A admissão dos embargos à execução, nessa
circunstância, está subordinada ao reconhecimento inequívoco da insuficiência
patrimonial do devedor, o que nem sequer foi afirmado categoricamente pela parte.
Tal providência se afigura inviável na via especial ante o óbice constante da Súmula
7/STJ. 4. Recurso especial não conhecido. REsp 1825983/RS, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019.
Simplesmente admitir embargos à execução fiscal,
mesmo com garantia insuficiente, tornaria letra morta a exigência legal.
Como sequer foi tangenciada a questão de eventual
incapacidade econômica da executada, a sua pretensão não pode ser acolhida.
Destarte, NEGA-SE provimento ao recurso de agravo de
instrumento, ficando prejudicado o de agravo interno.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator